Tribunal: TJSP
Processo: 1007620-65.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público municipal de Presidente Prudente – Vigia noturno – Pedido de recebimento de adicional de periculosidade – Impossibilidade – Ausência de legislação municipal específica – O regime jurídico estatutário (art. 37, inciso II, da CRFB) afasta a incidência de normas celetistas – Lei no 12.740/12 aplicável somente aos empregados regidos pela CLT – LCM no 126/03 garante

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público municipal de Presidente Prudente – Vigia noturno – Pedido de recebimento de adicional de periculosidade – Impossibilidade – Ausência de legislação municipal específica – O regime jurídico estatutário (art. 37, inciso II, da CRFB) afasta a incidência de normas celetistas – Lei no 12.740/12 aplicável somente aos empregados regidos pela CLT – LCM no 126/03 garante o referido adicional apenas aos servidores públicos que laborem "com explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes ou radioativas e energia elétrica" – É defeso ao Poder Judiciário majorar os vencimentos de servidores públicos sob o pálio da isonomia – Súmula Vinculante no 37 do STF – Precedentes desta Câmara – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso.